Tribunal: TJDFT
Processo: 0002805-29.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. REDISCUSSÃO. ERRO MATERIAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. CORREÇÃO.

I – Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material, a ser esclarecido, suprido ou sanado, admitindo-se, apenas excepcionalmente, a alteração ou a modificação do julgado.

II – Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa.

III – Nos termos do enunciado administrativo no 4 do STJ, os honorários recursais, previstos no art. 85, § 11, do CPC, somente são aplicáveis às sentenças publicadas depois de 18.03.2016, quando o CPC/15 passou a vigorar.

IV – Deu-se parcial provimento ao recurso do autor. Negou-se provimento ao recurso do réu.